Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. ART. 87 DA LBI C/C ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de interdição, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
2. De acordo com os laudos médicos juntados nesta fase inicial do processo, o interditando não tem o necessário discernimento para praticar os atos da vida civil, pois recebeu diagnósticos de paralisia cerebral, epilepsia, insuficiência renal crônica, além de apresentar retardo mental que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor. Em razão dos problemas de saúde, recebe tratamento medicamentoso de forma contínua, necessita de cadeira de rodas para locomoção e utiliza fraldas descartáveis.
3. A relevância e a urgência para nomeação de curador provisório são constatadas pela necessidade de administrar a pensão e eventual benefício previdenciário recebidos pelo agravado. Ademais, a expedição de termo de curatela provisória é necessária para regularizar a representação processual em demandas judiciais nas quais o interditando pleiteia autorização e custeio de tratamentos médicos pelo plano de saúde do qual é beneficiário.
4. Constatados os requisitos legais previstos no art. 87 da Lei Brasileira de Inclusão c/c arts. 300 e 749, parágrafo único, do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para nomear a agravante como curadora provisória de seu filho, ora agravado, de modo que possa representá-lo na prática dos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
5. Recurso conhecido e provido.